Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em acompanhamento do processo de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, com pedido de medida cautelar, formulada por Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (ABV), Consultoria-Jurídica Adjunta do MPOR (Conjur) e Procuradoria-Geral da Anac (peça 235, p. 3-7), a fim de que seja suspenso o prazo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos/SP, em razão de tratativas na busca de solução consensual, no âmbito do TC Processo 000.016/2024-1 , sob a coordenação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 237 desses autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar sobre este acórdão o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Aeroportos Brasil - Viracopos S.A.